Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705003-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Vistos e etc. Manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo ofertado pela agravada, ID 57720305. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator